Tribunal: TJSP
Processo: 2254521-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LOCATIVOS DEVIDOS ATÉ A DATA DA IMISSÃO NA POSSE PELO LOCADOR. Alegação de omissão no julgado quanto à previsão contratual no sentido de que o locador poderia se imitir na posse do imóvel, em caso de abandono pela locatária, independentemente de ação própria.

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LOCATIVOS DEVIDOS ATÉ A DATA DA IMISSÃO NA POSSE PELO LOCADOR. Alegação de omissão no julgado quanto à previsão contratual no sentido de que o locador poderia se imitir na posse do imóvel, em caso de abandono pela locatária, independentemente de ação própria. Pedido de provimento dos embargos, com efeito infringente, para que seja considerada a data da desocupação do imóvel como sendo a do término do contrato. Omissão em parte verificada e sanada. A cláusula contratual mencionada pela embargante reproduz o quanto disposto no artigo 66 da Lei 8.245/91, o qual prevê uma faculdade, e não uma obrigação, do locador, de modo que este poderia optar pelo ajuizamento da ação, como o fez, para buscar a resolução do contrato de locação. Não tendo a embargante comprovado nos autos a entrega formal das chaves, deve prevalecer a data da imissão na posse pelo locador como sendo a do término do contrato. Recurso de embargos de declaração provido em parte, apenas com efeito integrativo do julgado.